Tribunal: TJES
Processo: 5009149-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009149-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA VENCIONECK SEPULCRO DA ROCHA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DEVER DA REQUERIDA EM RESGUARDAR A SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES NA PLATAFORMA VIRTUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ESTESFIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

V O T O

Diante do pedido de gratuidade, devidamente acompanhado de provas de hipossuficiência do recorrente, defiro a justiça gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Extrai-se dos autos que a autora, por meio do site da requerida, fez um anúncio do celular “Iphone 11, 128 Gb, branco”, pelo valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), no sítio eletrônico:
www.mercadolivre.com.br
. Assim que efetuado o anúncio a autora recebeu um e-mail de
mercadolivre@vendasaprovadas-ml.com
dizendo que o seu produto anunciado fora vendido.

No referido e-mail havia o contato, do suporte, por meio do qual a autora poderia concluir a transação e por lá foi-lhe informado que deveria fazer algumas transações de valores para uma conta a fim de liberar o valor do anúncio. Contudo, não sabia a autora que se tratava de uma fraude, enviando o aparelho celular pelos correios.

Na sequência, por orientação dos fraudadores, efetuou uma série de transferências vias pix, sob a assertiva de que seria necessário tais pagamentos para liberação, após, do valor da venda do aparelho, resultando o prejuízo em R$ 6.763,11 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e onze centavos).

Em defesa, a Requerida arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é mera plataforma de anúncios e pagamentos. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade material e moral quanto à entrega dos produtos oferecidos pelos seus usuários vendedores e que o único responsável,
in casu
, é o vendedor, não podendo ser responsabilizado por tal fato. Ainda, salienta que no caso vertente não se mostra plausível a aplicação do código de defesa do consumidor, nem mesmo a ilicitude por sua parte, o que inviabiliza qualquer pretensão indenizatória.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando o pleito inicial improcedente.

Em análise detida dos autos, divirjo do entendimento do magistrado sentenciante.

De acordo com os elementos dos autos, evidencia-se clara falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Dessa forma, aplicando-se a Teoria do Risco do Negócio, toda a cadeia de fornecedores pode ser responsabilizada por eventuais vícios no serviço prestado, sendo dever do fornecedor garantir a segurança das suas plataformas virtuais.

Por este motivo, devem evitar eventuais fraudes, ainda que cometidas por terceiros, nas quais configuram, claramente, caso de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil objetiva da empresa ré (art. 14, CDC), independentemente de dolo ou culpa, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Vejamos o entendimento exposto no julgamento de um caso semelhante:

CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET. MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. I. 18 Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto a recorrente, ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direto e indireto com a transação comercial (mercado pago), responde objetivamente pelo sucesso da transação. (Precedentes: STJ, AResp 548900/RJ, 2014/0173838-4, DJE 23/02/2016, TJDFT, 3ª T. Recursal, Acórdão n.747458, DJE: 10/01/2014). II. MÉRITO. A. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Arts. 2º, 3º, 6º e 14). B. O recorrido (cliente do MERCADO LIVRE desde 2004 ID 1373341; p. o que corrobora a tese de que é conhecedor dos procedimentos do sítio ID 1373326; p. 1) comprova a emissão de boleto (Id 1373330) em que consta como cedente MercadoPago.com Representações Ltda. Ademais, verifica-se no e-mail encaminhado pelo recorrente (Id 1373327) que o pagamento foi efetuado (Id. 1373328), porém vinculado impropriamente à conta de outro usuário. C. Não comprovado pela recorrida/recorrente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, muito menos que este tivesse enviado o boleto em comento. D. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (fragilidade no sistema de segurança do serviço oferecido ao consumidor CDC, Art. 14, § 1º, I e II), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos (pagamento de R$ 3.100,00 por aparelho celular que não foi entregue) experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC. Art. 14, § 3º, I e II). Precedentes TJDFT: 6ª Turma Cível, Acórdão n.645568; 3ª Turma Recursal, Acórdão n.728788, Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55). (TJ-DF 07369335220168070016 0736933-52.2016.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 18/05/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/05/2017)

Assim, perfeitamente caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo Mercado Livre, no caso concreto, diante do dever do Recorrido em adotar medidas no sentido de coibir a prática do ilícito, devendo, portanto, ser responsabilizado pela fraude sofrida pela parte autora, mostrando-se incabível a transferência dos riscos ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. Com isso, procede o pleito pela indenização por dano material no importe de R$ 6.763,11 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e onze centavos).

No que tange à reparação do dano moral, “esta acaba por se perfazer mediante recomposição, ou seja, através da fixação de valor em pecúnia, forma de se tentar minorar a contrariedade vivenciada, cujo montante há de ser compatível à extensão do dano causado, ao abalo psíquico suportado, sem dar ensejo ao enriquecimento sem causa, bem como ostentar feitio de reprimenda ao responsável pela ocorrência fática, para que em tal conduta não venha reincidir, devendo ser de igual modo ponderada a situação econômica de ambas as partes. Ainda, consoante entendimento assente na doutrina e jurisprudência pátrias, deve o importe arbitrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (STJ, AGAREsp 313672)” (REsp 1672421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 27-06-2017, data da publicação/fonte: DJe 30-06-2017).

Atenta ao binômio compensação/punição, aos critérios balizadores mencionados, sobretudo as condições econômicas das partes, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade reputo razoável a o valor de R$ 3.000,00, sobretudo se considerados os transtornos que a autora enfrentou em razão do evento danoso objeto da demanda.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para o fim de julgar procedentes os pedidos autorais, CONDENANDO a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 6.763,11 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e onze centavos), acrescida de juros e correção monetária (taxa selic) a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), bem como para CONDENAR a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros e correção monetária a contar da presente data (taxa selic).

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente o julgado.

Toda a negociação e pagamentos foram realizados pela recorrente junto ao estelionatário for a do ambiente seguro da plataforma, não podendo a recorrida ser responsabilizada se não praticou qualquer conduta que tenha contribuído para o engodo praticado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.